Tribunal: TJDFT
Processo: 0756470-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, cominando a pena total de 14 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.145 dias-multa. A Defesa alega insuficiência de provas; erro na dosimetria da pena; e o direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu foi baseada em provas insuficientes; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi correta; e (iii) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante, dos laudos periciais e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.
4. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, exatamente como ocorreu no caso em apreço.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenações anteriores, justifica a valoração negativa da conduta social.
6. A prisão preventiva do acusado deve ser mantida, porquanto, além de ter praticado novos crimes durante o cumprimento de pena em regime aberto, foi preso em flagrante armazenando arma de fogo, munições e grande quantidade e variedade de entorpecentes, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei no 10.826/2003, artigo 16, caput; Código Penal, artigos 33, 44, 59, 65, inciso III, alínea d, 69 e 77; Código de Processo Penal; artigos 155, 156, 312 e 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980515, 0741272-21.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025; Acórdão 2026317, 0732978-77.2024.8.07.0001, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 30/7/2025; Acórdão 2016707, 0704978-67.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 3/7/2025; Acórdão 2028956, 0746846-25.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 6/8/2025; Acórdão 2034381, 0712852-69.2025.8.07.0001, Relator Desembargador Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 14/8/2025. STJ, Tema no 585; enunciado da Súmula no 630.